Tribunal: TJDFT
Processo: 0713031-59.2023.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ameaça. Injúria racial, desacato e falsidade ideológica. Provas. Dano moral. Recursos não providos.
I. Caso em exame
1 - Apelação de sentença que condenou os réus pelo crime de ameaça.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se há provas para condenação da ré pelo crime de ameaça; (ii) se as provas autorizam a condenação pelos crimes de injúria racial, desacato e falsidade ideológica; e (iii) a possibilidade de arbitrar indenização por dano moral.
III. Razões de decidir
3 – A mera negativa de autoria, amparada apenas no depoimento do outro réu - que confessou o crime -, alterado em juízo, não é suficiente para afastar a condenação pelo crime de ameaça, fundamentada na palavra da vítima, em provas colhidas durante as investigações e contradições nos depoimentos dos réus.
4 - Sem prova segura de que foram os réus que habilitaram chip de linha telefônica em nome de terceiro – número de telefone utilizado para enviar mensagens de ameaça à vítima –, a absolvição do crime de falsidade ideológica é medida que se impõe.
5 - Se a ofensa racial não foi empregada com fim discriminatório, mas, sim, com o objetivo de conferir maior credibilidade às ameaças, a conduta é atípica.
6 – Demonstrado que as ameaças decorreram de conflito pessoal e que o dolo não se dirigiu à função pública exercida pela vítima, não se tipifica o crime de desacato.
7 - Sem pedido expresso na denúncia ou queixa, não se admite fixar indenização a título de dano moral.
IV - Dispositivo
8 – Apelações não providas.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 140, 147, 299 e 331.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Resp 1675874/MS.